Tribunal: TJDFT
Processo: 0701286-90.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI). INCLUSÃO DO ANTIGO SÓCIO INDIVIDUAL NO POLO PASSIVO. CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), embora formada por uma única pessoa física, é considerada pessoa jurídica distinta, cujo patrimônio não se confunde com o do seu instituidor.
2. Uma vez constituída a sociedade sob a forma de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), o patrimônio do sócio individual não responderá pelas dívidas contraídas pela EIRELI, da mesma forma que eventuais débitos devidos pela empresa não poderão ser atribuídos ao seu instituidor, salvo em caso abuso de personalidade, o que deverá ser dirimido pelas vias próprias.
3. Não se tratando de microempresário individual, mas de pessoa jurídica autônoma, não há que se falar em confusão de bens particulares e profissionais, devendo ser mantida a sentença recorrida, que reconheceu a ilegitimidade passiva do segundo apelado.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.